Tribunal: TJBA
Processo: 0001150-24.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001150-24.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGUSTO FREITAS

Advogado(s)
:
ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

E
MENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973
.
PRELIMINAR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO VERIFICADA.
DIREITO DA PARTE EM SE VALER DOS MEIOS DE DEFESA A SI DISPONÍVEIS, INCLUSIVE CONSTITUCIONALMENTE.
MÉRITO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE VAGAS DE GARAGEM
.
REQUISITOS
DO ART. 927, DO CPC/1973, NÃO EVIDENCIADOS
. ALEGAÇÃO DE
PROPRIEDADE.
INADEQUAÇÃO.

PRECEDENTES DESTA CORTE, INCLUSIVE DESTA SEGUNDA CÂMARA.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De
partida,
anuncio
que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

2. Em sede preambular
, q
uanto ao pleito de condenação em multa por litigância de má-fé aventado
pela parte apelada
,
observa-se que o
recorrente tão somente se utilizou dos meios jurídicos inerentes à sua situação e postos à disposição da defesa de seus interesses, assegurados, inclusive, pela Constituição Federal,
para tentar provar sua tese, o que não evidenci
a
comportamento da parte
que
atenta à dignidade da justiça,
mormente diante da previsão contida no art. 17 do CPC/1973.

3.
No mérito,

de bom alvitre ressaltar que não
se
está
debatendo, nos presentes autos,
o direito de propriedade em si
,
o qual
foi
objeto
de litígio
em ação própria,
a

reivindicatória
de n. 000226-13.2011.805.0080,
ju
lgada procedente
em favor da parte apelada,
ou seja, do Centro Médico Empresarial Augusto de Freitas,
e já
com trânsito
em julgado.

4
.
Partindo-se, portanto, de tal premissa
decisória
,
é dizer,
de que
a presente
demanda se propõe a
discutir
tão só da posse dos bens em litígio,
é certo que
em tais ações
interessa apenas a comprovação do poder fático anterior sobre o imóvel e do esbulho praticado, como prevê o art. 927, do CPC/1973, vigente à época (correspondente ao art. 561, do CPC/2015).

5
.
No caso
concreto
, ao se examinar o contexto probatório, verifica-se que
a parte
Apelante
não demonstra a existência dos requisitos constantes
na sobredita norma
, deixando de comprovar o exercício da posse das
15 (quinze)
vagas de garagem identificadas na petição inicial até o momento do suposto esbulho
.

6
.
A
liás,
mesmo
a afirmação de propriedade

não se sustenta diante da
prova dos autos, tendo em vista que, os contratos de promessa de compra e venda, em sua cláusula 17.4, descreve a estrutura do empreendimento, não estabelecendo, em momento algum, a reserva da propriedade das 15 (quinze) vagas de garagem, o que,
inclusive
, já restou assentado na ação reivindicatória,
como dito.

7.
A reforçar este entendimento, a minuta de convenção do condomínio, entregue aos adquirentes no momento da celebração do contrato, em seu art. 3º, expressamente estabelece que as vagas de garagem compõem a área de uso comum do Condomínio (ID 177656803 dos autos
primevos
).

8
. Dessa sorte, n
ão faz jus à proteção possessória aquele que, embora afirme a condição de proprietário de imóvel, não prov
a
a posse anterior sobre o bem e o esbulho supostamente praticado pelo ré
u.
Precedentes desta Corte, inclusive desta Segunda Câmara.

9
. Pleito de litigância de má-fé afastado. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001150-24.2001.8.05.0080
, em que figuram como apelante R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGUSTO FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .